Tribunal: TJDFT
Processo: 0713824-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, LACRAÇÃO E VIGILÂNCIA DE IMÓVEL ABANDONADO. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO AOS DEMAIS LITISCONSORTES. PARÂMETROS. EFICÁCIA DAS MEDIDAS. GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.